Tribunal: TJSP
Processo: 2080308-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DEVIDAS, COM BASE NO CONTRATO, BEM COMO ABSTENÇÃO, PELA VENDEDORA, DE INSCREVER O NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CELEBRADO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EVENTUAL MORA DA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DEVIDAS, COM BASE NO CONTRATO, BEM COMO ABSTENÇÃO, PELA VENDEDORA, DE INSCREVER O NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CELEBRADO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EVENTUAL MORA DA COMPRADORA QUE AUTORIZA A CREDORA A EXERCER SEU LEGÍTIMO DIREITO À COBRANÇA OU À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA, PELOS MEIOS PRÓPRIOS. HIPÓTESE EM QUE, AO ASSIM PROCEDER A ALIENANTE, ESTARÁ APENAS EXERCENDO REGULARMENTE UM DIREITO SEU. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. VOTO VENCIDO.